Tribunal: TJSP
Processo: 1073878-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento do usuário do cartão tornou legítima a cobrança encetada pelo banco. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento do usuário do cartão tornou legítima a cobrança encetada pelo banco. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração de que o banco apresentou proposta de adesão assinada sem qualquer vestígio de adulteração. Situação em que a prova contida nos autos revela que o autor celebrou o contrato de cartão de crédito, celebrou acordo para o parcelamento da dívida e se tornou inadimplente, a legitimar a restrição cadastral impugnada. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073878-71.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADEMILTON
MAIA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF SA CARREFOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073878-71.2019.8.26.0002 -Voto no 40197
2
VOTO N. 40197
APELAÇÃO N. 1073878-71-2019.826.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LÍVIA MARTINS TRINDADE
APELANTE: ADEMILTON MAIA SANTOS
APELADO: BANCO CSF S/A
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória.
Hipótese em que o inadimplemento do usuário do cartão
tornou
legítima
a
cobrança
encetada
pelo
banco.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta
de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que
tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do
cartão. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Consideração de que o banco
apresentou proposta de adesão assinada sem qualquer vestígio
de adulteração. Situação em que a prova contida nos autos
revela que o autor celebrou o contrato de cartão de crédito,
celebrou acordo para o parcelamento da dívida e se tornou
inadimplente, a legitimar a restrição cadastral impugnada.
Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito
de declaração de inexistência de relação jurídica. Danos
morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
174/177, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que, impugnou as propostas
anexadas aos autos pelo recorrido e protestou pela aplicação da regra da inversão do ônus
da prova, requerendo também a exibição de documentos porque o banco exibiu nos autos
apenas a solicitação de contrato, mas não o contrato de cartão de crédito. Salienta que
também requereu a prova de remessa das faturas e do envio da senha pessoal, mas o
recorrido se manteve inerte. Assevera que não lhe foi enviada carta de cobrança. Pondera
que ocorreu cerceamento de defesa ante o descumprimento da regra a que alude o artigo
369, do Código de Processo Civil. Anota que não há prova da exigibilidade do débito.
Requer a declaração de inexigibilidade do débito impugnado, a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais e a inversão dos ônus da sucumbência,
postulando, alternativamente, a anulação do processo.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073878-71.2019.8.26.0002 -Voto no 40197
3
Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais em que fundamenta o autor sua postulação
em alegação de que é indevido o débito cujo pagamento lhe é exigido e abusiva a restrição
cadastral ao seu nome.
O pedido inicial foi julgado improcedente e o recurso de apelação
interposto pelo autor não comporta provimento.
Preliminar de cerceamento de defesa.
Não vinga a preliminar de cerceamento de defesa invocada pelo
recorrente, porquanto, no momento processual oportuno, não impugnou a veracidade das
assinaturas por ele lançada na Proposta de Adesão a Cartão de Crédito anexada aos autos
pelo recorrido (fls. 140/141 e 171/173) e tampouco explicitou de modo claro, em suas
razões recursais, quais provas pretendia efetivamente produzir, razão pela qual não se vê
empeço que pudesse ter obstado o julgamento antecipado da lide no caso em exame.
Descabimento, no caso, da inversão do ônus probatório.
Conquanto se cuide aqui de relação jurídica de consumo (Súmula n.
297, do STJ), à falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, inadmissível é a
inversão do ônus probatório, razão pela qual lhe incumbia a prova relativa aos fatos
constitutivos do seu direito (CPC, 373, I), ou seja, era encargo seu demonstrar a ocorrência
do ato ilícito que atribui ao banco, de cujo ônus, no entanto, não se desonerou a contento
no feito.
Existência de prova da celebração do contrato e da utilização do
cartão de crédito pelo autor.
Neste ponto, oportuno é realçar que, bem ao contrário do que alega o
recorrente, consoante se infere do exame da prova documental anexada aos autos, celebrou
ele com a instituição financeira contrato de cartão de crédito, sendo certo que o extrato
anexado pelo banco ao feito e que reproduz o teor das faturas do seu cartão de crédito,
comprova a utilização plástico, resultando do inadimplemento de tal obrigação o registro
desabonador impugnado na causa, no valor de R$ 416,58, em 28 de junho de 2015 (fls.
40), sendo certo que o descumprimento da obrigação ocorreu a partir de 14 de maio de
2015, tanto é que, em 14 de abril de 2015, celebraram as partes acordo com a finalidade da
quitação de dívida, no valor de R$ 1.321,15, mediante o pagamento de doze parcelas de R$
172,31 (fls. 164), o que importou na quitação da fatura de 14 de março de 2015, no valor
de R$ 1.321,15 (fls. 164); mas, em junho de 2015, o débito inadimplido já havia atingido o
valor de R$ 416,58 (fls. 165), exatamente o valor da inscrição impugnada (fls. 40), tudo a
evidenciar a inexistência de irregularidade na restrição cadastral impugnada.
Cumpre acrescer, nessa esteira, que há nestes autos também cópia da
proposta de cartão de crédito firmada pelo autor (fls. 140/141), sem qualquer indício de
adulteração, não tendo sido tal documento impugnado pela parte ativa, que se manteve
inerte no que tange ao pleito de realização de prova técnica ao apresentar sua réplica (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073878-71.2019.8.26.0002 -Voto no 40197
4
171/173) [o autor não nega que a assinatura aposta na proposta seja sua (fls. 140/141 e
171/173)].
E, conquanto tenha alegado o autor que não recebeu o cartão de
crédito e a respectiva senha sigilosa, a utilização do dispositivo pela parte ativa desde 14 de
dezembro de 2013 (fls. 144), desprestigia essa sua assertiva, valendo salientar que o
endereço residencial constante da proposta por ele subscrita é o mesmo endereço declinado
na petição inicial (fls. 01 e 140).
Declaração de inexistência da relação jurídica. Danos morais.
Como assinalado, há nos autos prova de que o autor celebrou com o
réu contrato de cartão de crédito, mas não comprovou o pagamento integral de suas faturas
a partir do mês de maio de 2015, tendo o débito atingido o valor de R$ 416,58 em junho de
dois mil e quinze (fls.165), sendo o registro desabonador lançado no SCPC em 28 de junho
de 2015, pelo valor de R$ 416,58 (fls. 40), a par do que o número do contrato negativado
[66928573386 fls. 40] representa, basicamente, o próprio número da fatura inadimplida
(fls. 165).
Ora, faz-se indisputável o inadimplemento do contratante, que não
comprovou o integral pagamento das despesas com ele efetuadas, razão pela qual a
cobrança do débito pelo banco e a consequente comunicação da existência da dívida aos
órgãos de proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito, nunca providência
abusiva que pudesse justificar o pleito declaratório, uma vez evidenciada a existência e
validade da relação jurídica.
De fato, consoante assentado com propriedade pelo magistrado, “...
o requerido comprovou sua alegação acerca da existência de negócio válido entre as partes,
como se observa dos documentos de fls. 140.143, bem como faturas de fls. 144/166. Desse
modo, observa-se, ao contrário do alegado na inicial, que o débito decorre de relação
jurídica válida, conforme documentos acima mencionados. Ressalte-se que o autor sequer
impugnou sua assinatura. Em réplica, a parte autora impugna os documentos de forma
genérica, afirmando que não comprovam a existência do débito negativado e que não foi
apresentado contrato assinado por ele. Todavia, o banco trouxe documento assinado pelo
autor solicitando cartão (fls. 140/141), com os dados pessoais do requerente, bem como
detalhamento das operações com a utilização de cartão de crédito, que originaram o débito
negativado” (fls. 175/176).
Diante desse quadro e inexistindo no feito prova de que tenha o
banco praticado o ilícito que lhe atribui o autor, não se justifica mesmo o pleito de
imposição ao réu do pagamento de indenização por danos morais, que, definitivamente,
não resultaram configurados nestes autos.
E, ante a comprovação da legitimidade do débito que respaldou a
restrição cadastral combatida, faz-se prescindível pronunciamento acerca da aplicação ao
caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, a nota de que, muito embora seja realmente aplicável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073878-71.2019.8.26.0002 -Voto no 40197
5
espécie a legislação consumerista, a falta de comunicação da instituição financeira credora
acerca da abertura de cadastro ou registro a autora não altera o quadro delineado nestes
autos, haja vista que resultou aqui estabelecido que o apontamento em tela não decorre de
atitude abusiva do réu, não fosse bastante a circunstância de que a obrigação pelo
cumprimento da regra inserta no § 2o, do artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor,
não lhe pode ser imputada, nos moldes, aliás, delineados pela Súmula n. 359, do Superior
Tribunal de Justiça, cujo enunciado preconiza que “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro
de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Dispositivo.
Em suma, mantenho a r. sentença por seus fundamentos e pelos ora
delineados, majorados os honorários devidos ao advogado do réu (CPC, 85, § 11) para R$
1.500,00, observada a gratuidade processual concedida ao autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)